Tribunal: TJMT
Processo: 1009373-97.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009373-97.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), TAMINI AUTO CENTER LTDA - EPP - CNPJ: 07.267.541/0001-20 (AGRAVADO), ADEL BAKER TAMINI NETO - CPF: 476.085.016-34 (AGRAVADO), DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ - CPF: 022.858.291-16 (ADVOGADO), LIVIA STER GERALDI TAMINI - CPF: 471.466.726-20 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA EXTINTA POR ABANDONO DO AUTOR
– NÃO ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO PARA DAR ANDAMENTO NO FEITO – CONCORDÂNCIA DO POLO PASSIVO COM A EXTINÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ
–
RECURSO DESPROVIDO.
Intimado o autor pessoalmente para dar prosseguimento ao feito sem que haja nenhuma manifestação, impõe-se a extinção por abandono da causa – art. 485, III e §1o, do CPC. Mitiga-se a aplicação da Súmula 240 do STJ nos casos em que há expressa concordância do polo passivo pela manutenção da sentença que extinguiu o feito por abandono. No caso dos autos, a extinção do processo por abandono contou com a anuência do polo passivo, que foi manifestada nos embargos de declaração opostos pelos réus, circunstância que supriu a falta de requerimento antes da prolação da sentença.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão do relator que, nos autos do Recurso de Apelação no
1009373-97.2021.8.11.004,
interposto nos autos da ação “
Monitória
” (Proc. no 1009373-97.2021.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra TAMINI AUTO CENTER LTDA – EPP, ADEL BAKER TAMINI NETO e LIVIA STER GERALDI TAMINI,
negou
provimento ao recurso interposto pelo autor/apelante/agravante, mantendo
sem ressalvas a sentença que decretou o abandono da causa, nos termos do art. 485, II e III, do CPC

(
cf. Id. no
158013175).

O Banco/agravante sustenta a aplicação da súmula 240, do
Superior Tribunal de Justiça ao caso
, eis que houve angulação do processo, com a devida intimação das partes passivas, sendo que elas, inclusive, embargaram da sentença.

Pede, pois, o provimento do recurso, a fim de que, seja anulada a sentença e restabelecido o regular processamento da ação (cf. Id. no 160148162).

Não foram ofertadas contrarrazões (cf. Id. no 163442152).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada
negou
provimento ao recurso interposto pelo autor/apelante/agravante, mantendo
sem ressalvas a sentença que decretou o abandono da causa, nos termos do art. 485, II e III, do CPC, pelos
seguintes fundamentos:

“(...)
conforme entendimento do Tribunal Superior, a exigência prevista no verbete da Súm. 240/STJ – requerimento da parte requerida para extinção do feito por abandono da parte autora –, é demandada tão apenas quando angularizada a relação processual nos autos da ação, isto é, dispensa-se o requerimento do réu “
quando ainda não angularizada a relação jurídico-processual pela citação
” (STJ – Terceira Turma – AgInt no REsp 1587977/MG – Rel. Min. MOURA RIBEIRO – J. 01/03/2001).

(...)

No caso, como não houve angularização processual entre as partes – dispensando-se, assim, a exigência de requerimento do réu –, e, lado outro, houve intimação pessoal do autor/apelante para que desse andamento no feito, sem, porém, surtir resposta, deve ser mantida sem ressalvas a sentença que decretou o abandono da causa, nos termos do art. 485, II e III, do CPC. ”

Em que pesem os fundamentos utilizados na decisão agravada
não tenham sido acertados, verifico que a conclusão não poderia ser diferente, pelos fundamentos a seguir.

Realmente, a rigor do que estabelece o verbete da
Súmula

240
do Superior Tribunal de Justiça, a
extinção
do processo, por
abandono
de causa, imprescinde de prévio requerimento do réu:

Súmula

240
/
STJ
.
“A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.”

Todavia, a
extinção
do processo por
abandono
contou com a anuência do polo passivo, que foi manifestada, justamente, nos embargos de declaração opostos pelos réus, conforme Id. no 143175797; circunstância que supre a falta de requerimento antes da prolação da sentença, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

À propósito:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DO AUTOR. REGULAR INTIMAÇÃO PARA QUE DÊ ANDAMENTO AO FEITO. NÃO ATENDIMENTO. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO QUANDO EMBARGADA A EXECUÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR COM TRÂNSITO EM JULGADO. CRÉDITO EXEQUENDO CERTO. EXTINÇÃO SEM REQUERIMENTO, MAS COM CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO RÉU EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. 1. Aplica-se a teoria da aparência para reconhecer a validade da citação via postal com aviso de recebimento (AR), efetivada no endereço da pessoa jurídica e recebida por pessoa que, ainda que sem poder expresso para tanto, a assina sem fazer nenhuma objeção imediata. 2. Nos termos da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu, tendo em vista a necessidade de ser facultado ao demandado opor-se à extinção da demanda por não ser a ação um direito apenas do autor, mas também parte passiva, em determinadas circunstâncias. 3. A jurisprudência deste Tribunal Superior, aperfeiçoando o entendimento sobre a matéria, entende que a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, necessita de requerimento do réu apenas nos casos em que for embargada a ação/execução, por não ter havido, nesses casos, a integração do requerido à lide, justificando, assim, sua manifestação acerca da extinção. 4. Com o julgamento de embargos do devedor, o crédito exequendo apresenta-se estabilizado, sólido, tendo sido com isso satisfeito o direito do executado a ter um julgamento de mérito, ao mesmo tempo que se constata uma situação que apenas excepcionalmente será modificada. 5. Não pendendo decisão nos embargos de devedor e seguindo a execução seu curso, é de concluir pelo desinteresse do executado nesse prosseguimento e, consequentemente, a desnecessidade de seu requerimento quanto a esse fim. 6. No caso dos autos, a falta de impugnação da sentença de extinção por parte da executada, e
as declarações das contrarrazões, hão de ser encaradas como a vontade de não dar seguimento ao feito, ou seja, como demonstração de desinteresse para continuidade da execução, capaz de suprir o requerimento para a extinção
. 7. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 1355277/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016)

No mesmo sentido, este E. Tribunal já teve a oportunidade de decidir:

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR REALIZADA – CUMPRIMENTO DO ART. 485, III E §1o, DO CPC – CONCORDÂNCIA DO RÉU EM CONTRARRAZÕES PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 240 DO STJ - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. Intimado o autor pessoalmente para dar prosseguimento ao feito sem que haja nenhuma manifestação, impõe-se a extinção por abandono da causa – art. 485, III e §1o, do CPC. Mitiga-se a aplicação da Súmula 240 do STJ nos casos em que há expressa concordância do réu pela manutenção da sentença que extinguiu o feito por abandono. A falta de impugnação da sentença de extinção por parte da executada, e as declarações das contrarrazões, hão de ser encaradas como a vontade de não dar seguimento ao feito, ou seja, como demonstração de desinteresse para continuidade da execução, capaz de suprir o requerimento para a extinção (REsp 1355277/MG).
(Ap 134436/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018)

Pelo exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023